Tribunal: STF
Processo: AI 82316
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
- ACUMULAÇÃO DE CARGOS. MILITAR-MEDICO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART-99, IV (INAPLICAÇÃO) - A CONDIÇÃO FUNCIONAL DOS MILITARES E
ESPECIFICA E DISTINTA DOS SERVIDORES CIVIS, NÃO SE LHES PODENDO
ATRIBUIR A QUALIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS. A ACUMULAÇÃO DE
CARGOS CIVIS POR MILITARES TEM REGENCIA ESPECIFICA NO TEXTO
CONSTITUCIONAL (ART-93, PARAGRAFO). INTERPRETAÇÃO DO ART-33, PAR-3
DO ESTATUTO DOS MILITARES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.